Tribunal: TJPA
Processo: 0003189-24.2020.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2021-04-16

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADOS. FALTA DISCIPLINAR REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 35, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79 (LOMAN), ARTIGOS 1º E 8º DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E PORTARIA Nº 320/2017-GP EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS E INOBSERVÂNCIA DESTA ÚLTIMA PORTARIA PELO OUTRO. CARACTERIZADO O PROCEDIMENTO INCORRETO DO PRIMEIRO REQUERIDO, CUJA PENA ADEQUADA É A DE CENSURA, E NEGLIGÊNCIA DO OUTRO NO CUMPRIMENTO DO DEVER EM RELAÇÃO À INOBSERVÂNCIA DO ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO A SER SEGUIDO PELOS MAGISTRADOS DA PRIMEIRA INSTÂNCIA, CUJA PENA DE ADVERTÊNCIA É A ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO DA CONDUTA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 12, §2º, DA LEI Nº 11.419/2006, DAS PORTARIAS Nº 320/2017-GP E Nº 4638/2013-GP DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. FATOS INCONTROVERSOS NOS AUTOS. NÃO OBSERVADA A MÁ-FÉ DAS CONDUTAS. PENAS DE CENSURA AO PRIMEIRO E ADVERTÊNCIA AO SEGUNDO REQUERIDO, PELO PROCEDIMENTO INCORRETO E NEGLIGÊNCIA, RESPECTIVAMENTE ? PROCEDÊNCIA - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº 0003189-24.2020.8.14.0000 (03 VOLUMES E 04 APENSOS)
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)
REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDOS: MMs. JUÍZES DE DIREITO ADELINO ARRAES GOMES DA SILVA
E WILSON DE SOUZA CORRÊA
ADVOGADOS: RICARDO NASSER SEFER - OAB/PA Nº 14.800 E OUTROS
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADOS
.
FALTA DISCIPLINAR REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 35, INCISO I
,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79 (LOMAN)
,
ARTIGOS 1º E 8º DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E PORTARIA Nº 320/2017-GP EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS E INOBSERVÂNCIA DESTA ÚLTIMA PORTARIA PELO OUTRO. CARACTERIZADO O PROCEDIMENTO INCORRETO DO PRIMEIRO REQUERIDO, CUJA PENA ADEQUADA É A DE CENSURA, E NEGLIGÊNCIA DO OUTRO NO CUMPRIMENTO DO DEVER EM RELAÇÃO À INOBSERVÂNCIA DO ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO A SER SEGUIDO PELOS MAGISTRADOS DA PRIMEIRA INSTÂNCIA, CUJA PENA DE ADVERTÊNCIA É A ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO DA CONDUTA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 12, §2º
,
DA LEI Nº 11.419/2006, DAS PORTARIAS Nº 320/2017-GP E Nº 4638/2013-GP DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. FATOS INCONTROVERSOS NOS AUTOS
.
NÃO OBSERVADA A MÁ-FÉ DAS CONDUTAS
.
PENAS DE CENSURA AO PRIMEIRO E ADVERTÊNCIA AO SEGUNDO REQUERIDO, PELO PROCEDIMENTO INCORRETO E NEGLIGÊNCIA, RESPECTIVAMENTE - PROCEDÊNCIA - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do e. Tribunal Pleno, por unanimidade, julgar procedente o Processo Administrativo Disciplinar e aplicar a pena de censura ao Magistrado, primeiro requerido, Adelino Arraes Gomes da Silva e pena de advertência ao segundo requerido, Wilson de Souza Corrêa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 14 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado pela Portaria de nº 2041/2020-GP, em cumprimento da decisão consubstanciada no v. Acórdão nº 214.261/2020 do e. Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, ambas datadas de 09/09/2020 e publicadas no dia 11/09/2020, que teve o desiderato de apurar a conduta dos seguintes Magistrados:

MM. Juiz de Direito ADELINO ARRAES GOMES DA SILVA, qualificado nos autos que, à época, exercia seu
munus
na Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA e teria violado as disposições da Portaria nº 320/2017-GP; do artigo 35, inciso I, da Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e dos artigos 1º e 8º do Código de Ética da Magistratura Nacional.

MM. Juiz de Direito WILSON DE SOUZA CORRÊA, qualificado nos autos, titular da Vara Única da Comarca de Acará/PA, o qual, eventualmente, não teria observado os termos da Portaria nº 320/2017-GP, de 24.01.2017, que regulamenta a substituição automática de Magistrados nos casos de férias, impedimentos, suspeições e outros afastamentos.

Consta que, o c. Conselho Nacional de Justiça encaminhou para apuração à d. Corregedoria Geral de Justiça desta Egrégia Corte, os autos concernentes à Reclamação Disciplinar formulada pelo BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A. em desfavor dos juízes ora requeridos, na qual se sustentava violação de deveres funcionais por parte dos mesmos no Processo judicial cível nº 0800056-82-2018.8.14.0105, que figura como autor o Dr. ADELINO ARRAES GOMES DA SILVA (fl. 110 - Vol. I).

Extrai-se da aludida notícia de irregularidade,
ipsis litteris
(fl.08 - Vol. I):

¿Trata-se de reclamação disciplinar movida em desfavor dos Juízes Adelino Arrais Gomes da Silva, ora 1° Reclamado, e Wilson de Souza Corrêa, então 2º Reclamado, decorrente da prática de conduta que viola frontalmente o princípio constitucional do juiz natural e imparcialidade, bem como ao disposto no art. 35, I da Lei Complementar n° 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura) e art. 8° do Código de Ética da Magistratura.

Senão vejamos.

O 1° Reclamado pleiteou em sua própria comarca, no bojo do processo nº 0800056-82.2018.8.14.0105, indenização a título de danos materiais e morais em desfavor do Reclamante, em razão de suposto furto ocorrido no interior do estacionamento Réu (que é um Shopping Center), o qual teria culminado na subtração da suposta arma de fogo do Magistrado Autor, requerendo ainda, em sede de tutela de urgência, que o Réu fosse compelido a depositar judicialmente uma arma de fogo.

Diante disto, em 24/04/2018, o Dr. Adelino Arrais Gomes da Silva, por ser juiz da Vara Única de Concórdia, proferiu despacho se declarando impedido para atuar no processo em que figura como parte, oportunidade em que determinou a remessa dos autos ao 2º Reclamado, Juiz da comarca de Acará/PA. Cumpre destacar que, ao analisar o pedido de urgência, o Juízo do Município de Acará/PA indeferiu o pleito liminar já que ausente, obviamente, a probabilidade do direito e mais ainda o perigo de dano.

Sucede que, no dia 29/03/2019, o Réu foi notificado eletronicamente acerca da sentença do processo mencionado, oportunidade em que se deparou com SENTENÇA ASSINADA ELETRONICAMENTE PELO PRÓPRIO AUTOR (art. 144, IV do CPC), Dr. Adelino Arrais Gomes da Silva, a qual foi julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para condenar o Jurisdicionado ao pagamento da integralidade dos danos materiais pleiteados na exordial no importe de R$ 6.953,31, a pagar danos morais na quantia absurda e manifestamente desarrazoada de R$ 20.000,00 (muito superior à jurisprudência do tema) e ainda, a título de tutela de urgência, para depositar em juízo a arma de fogo (ou seja, como se o Jurisdicionado - Shopping Center - pudesse comprar e transitar com uma arma de fogo até levar a comarca do dito Magistrado), tudo sob pena de multa diária.

No particular, vale registrar que, sem qualquer motivação/fundamentação, o cenário mudou de maneira brusca, isto é, a liminar que antes fora objeto de indeferimento por falta de provas e ausência de perigo de dano, agora, 01 (um) ano depois, sem qualquer fato/documento novo que indicasse o perigo na demora, tornou-se digna de retratação com a concessão da tutela de urgência, pois, segundo o prolator da sentença (no caso, o próprio Autor), "estariam presentes os requisitos legais".

Há, portanto, lamentavelmente, manifesto conluio entre os magistrados, posto que o Dr. Wilson de Souza Corrêa permitiu que o Dr. Adelino Arrais prolatasse sentença que Ihe é totalmente favorável e que arbitra em favor do mesmo valores desproporcionais aos padrões dos casos e condenações em trâmites perante os Juizados Especiais Cíveis do Pará, em clara afronta ao disposto no art. 5°, XXXVIl e LIl da Constituição Federal, art. 35, I da Lei Orgânica da Magistratura e art. 8° do Código de Ética da Magistratura, incorrendo em infração disciplinar gravíssima, ao utilizar do cargo de Juiz para satisfazer interesses pessoais, conduta esta que coloca em dúvida a imparcialidade e a credibilidade do Poder Judiciário.
(...)¿.

A então Corregedora do Interior, Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, promoveu a apuração imediata dos fatos e, através da Portaria nº 099/2019 - CJCI, houve por bem instaurar Sindicância Administrativa, submetendo ao Tribunal Pleno proposta de instauração do processo administrativo disciplinar, a qual foi acolhida por unanimidade, cujo acórdão restou assim ementado (fls. 254 a 266 - Volume III):
PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATTVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADOS. 1) AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO-PJE SENDO AUTOR DA AÇÃO O PRÓPRIO MAGISTRADO TITULAR DA COMARCA. 2) APÓS DECLARAR SEU IMPEDIMENTO PARA ATUAR NO FEITO, DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO 2° SUBSTITUTO LEGAL. INOBSERVANCIA AO DETERMINADO NA PORTARIA 320/2017-GP E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO À CORREGEDORIA DE JUSTIÇA PARA CIENCIA. 2) O 2º SUSBTITUTO LEGAL RECEBEU E PROCESSOU O FEITO ATÉ A PROLATAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. 3) PROCESSO CONVERTIDO EM AUTOS FÍSICOS CONSIDERANDO QUE A COMARCA DO 2º SUBSTITUTO LEGAL NÃO POSSUÍA O SISTEMA PJE INSTALADO. 4) ATOS PRATICADOS NOS AUTOS FÍSICOS ERAM ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE EMAIL À COMARCA DE ORIGEM PARA INCLUSÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. ARQUIVO DA SENTENÇA DE MÉRITO INSERIDA NOS AUTOS ELETRÒNICOS PELO PRÓPRIO MAGISTRADO AUTOR DA AÇÃO, ATRAVÉS DE SEU CERTIFICADO DIGITAL GERANDO QUESTIONAMENTO DA PARTE ADVERSA ACERCA DA ORIGINALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, AO ARTIGO 35, I DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 - LOMAN C/C ARTIGOS 1° E 8° DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, BEM COMO DA PORTARIA 320/2017-GP. PODER-DEVER DE APURAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES JUDICANTES. DECISÃO UNÂNIME. 1 - No dia 20/04/2018 o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva ajuizou no Sistema PJe da Comarca de Concórdia do Pará, através de advogado devidamente habilitado, Ação de Indenização a título de danos morais e materiais em desfavor de Boulevard Shopping Belém S/A e Matisse Participações S/A. Após despacho declarando seu impedimento, os autos foram encaminhados fisicamente para a Comarca de Acará, unidade judicial onde ainda não havia sistema PJE instalado. O encaminhamento dos autos à Comarca de Acará foi realizado em desacordo ao que dispõe a Portaria n.320/2017-GP da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na qual estabeleceu-se que o Juízo Substituto da Comarca de Concórdia do Pará é a Comarca de Tomé-Açu, sendo a Comarca de Acará o 2º substituto legal. O magistrado titular da Comarca de Acará, por sua vez, recebeu e processou a demanda até sentença final, mesmo não sendo o substituto legal automático. 2 - Embora tramitando os autos da ação fisicamente na Comarca de Acará, todos os atos praticados (despachos, decisões interlocutórias e sentença) foram encaminhados por email, pelos servidores da Comarca de Acará para a Comarca de Concórdia do Pará, para inclusão nos respectivos autos eletrônicos, o que ocorria com a assinatura digital dos servidores da Comarca de Concórdia do Pará. Ocorre que, por ocasião da inclusão do arquivo PDF da sentença de mérito, a inserção foi realizada pelo próprio magistrado autor da ação, com sua assinatura digital, gerando questionamentos acerca da originalidade da sentença proferida. 4 - Durante a apuração preliminar em sede de Sindicância Administrativa, constatou-se que, mesmo possuindo advogado habilitado, o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva solicitou aos servidores da Comarca da qual era titular, que diligenciassem para verificar o andamento da ação em que era Autor, bem como não observou o dispositivo constante na Portaria n. 4638/2013-GP, que determina aos magistrados que comuniquem à Corregedoria de Justiça vinculada, quando declaram suspeição e/ou impedimento em quaisquer feitos, tendo sido constatado que o magistrado em tese por mera liberalidade, encaminhou 02 (dois) processos nos quais declarou impedimento para a Comarca de Acará e 01 (um) processo determinou o encaminhamento para a Comarca de Tomé-Açu. 3- Violação, em tese, ao Princípio do Juiz Natural, ao artigo 35, I da Lei Complementar 38/79 c/c artigo 1º e 8º do Código de Ética da Magistratura Nacional. Instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar contra os magistrados. Unanimidade.

Mediante sorteio entre os integrantes do Pleno, coube a mim a relatoria deste PAD.

Instado a manifestar-se, o i. representante ministerial pontuou as questões principais a serem esclarecidas e com ênfase à necessidade de apuração no presente PAD (fls. 282 a 284).

Citados para apresentarem defesas prévias, o Magistrado WILSON DE SOUZA CORRÊA alegou inexistência de infração disciplinar em seus atos (fls. 300 a 316 e 317 a 363) e o MM. Juiz ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA suscitou ausência de qualquer tipo de favorecimento entre ambos os requeridos (fls. 367 a 378 e 379 a 386).

Em audiência una por videoconferência, foram inquiridas 05 (cinco) testemunhas dentre diretor de Secretaria, analista judiciário e assessores dos juízes, que serviam nas comarcas envolvidas, bem como interrogados os requeridos (fls. 414 a 419 e 423/Mídia).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela condenação de ambos os magistrados por suas respectivas condutas culposas (fls. 428 a 432).

Às fls. fls. 441 a 446 e 471 a 472, verificam-se as certidões dos antecedentes administrativos referentes às infrações dos requeridos e à fl. 448, a deliberação na 5ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 10/02/2021, da prorrogação do prazo deste PAD por mais 90 (noventa) dias.

Em suas razões finais (fls. 479 a 500), o requerido WILSON DE SOUZA CORRÊA arguiu inexistência de comprovação acerca do suscitado conluio e ausência de ato infracional; ressaltando sua boa-fé e lealdade ao processo.

Alegou, igualmente, falta de prejuízo ou de favorecimento às partes, ressaltando carência de sistema informatizado para substituição automática, pois, do contrário, evitaria equívocos na interpretação e no cumprimento da escala de substituição. Pediu, por fim, a improcedência do processo ou, subsidiariamente, a aplicação de penalidade mais branda ao caso.

O requerido ADELINO ARRAES GOMES DA SILVA, regularmente intimado, deixou de apresentar suas razões finais (fl. 505).

É o Relatório do necessário.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Em princípio, para efeito de relevante comentário, presidir este Processo Administrativo Disciplinar, em face de dois Magistrados, em meio aos percalços de uma pandemia mortal, não foi muito fácil; especialmente por serem autos físicos, cuja tramitação célere de um lado a outro ficou comprometida porque em confronto com a nova realidade do trabalho virtual; além disso, envolveu duas comarcas do interior, Concórdia do Pará e Acará que, pela distância da capital, os recursos de informática não são tão infalíveis.

Sabe-se que, as Portarias Conjuntas do Gabinete da Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria Geral de Justiça, sucessivamente editadas desde o ano passado, vêm se atualizando conforme o agravamento ou abrandamento da pandemia de Covid19, observando as evidências epidemiológicas apresentadas nas comarcas deste Estado, os normativos do Governo Estadual e os editados pelas autoridades sanitárias; com isso, mais de uma vez Belém esteve em
lockdown,
com paralisação dos serviços e suspensão dos processos físicos neste Tribunal.

Assim, quero dizer que, pelas portarias conjuntas desta Corte relativas ao agravamento da pandemia, ficaram suspensas a tramitação e os prazos processuais dos processos físicos enquanto durasse o regime diferenciado de trabalho instituído no âmbito deste e. Tribunal; com isso, por vezes, automaticamente, estes autos também ficaram suspensos, sem correr prazos, afastando qualquer intempestividade dos atos aqui praticados ou circunstância equivalente ou esgotamento da pretensão punitiva do Estado.

Deste modo, apesar das adversidades, restou concluído.

Passamos à análise:

DOS FATOS
:

Consta dos autos que,
o Magistrado ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA, por meio de advogado habilitado, ajuizou na Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, em 20/04/2018, da qual é titular, Ação de Indenização a título de Danos Morais e Materiais em desfavor de BOULEVARD SHOPPING BELÉM S/A E MATISSE PARTICIPAÇÕES S/A, registrada no Sistema PJE sob o nº 0800056-82.2018.8.14.0105, em razão de fato ocorrido no dia 04/02/2018, quando 01 (uma) arma de fogo, pistola Glok 380 de sua propriedade, desapareceu de dentro de seu veículo estacionado nas dependências daquele estabelecimento comercial, situado na cidade de Belém.

Em 24/04/2018, alguns dias após o ajuizamento da ação, o magistrado proferiu despacho declarando seu impedimento para atuar no feito, justamente por ser o autor e o juiz titular da Comarca de Concórdia do Pará, à época, determinando a remessa dos autos para processamento na Comarca de Acará, fundamentando-se na Portaria nº 4638/2013-GP da Presidência desta Corte.

Ocorre que, conforme narrado pelo reclamante BOULEVARD SHOPPING BELÉM S/A, no dia 29/03/2019 recebeu notificação através do Sistema PJE informando da prolação de ato decisório no processo supramencionado, deparando-se com arquivo PDF da sentença de mérito
incluída no referido sistema através da assinatura eletrônica do Magistrado ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA, autor da ação
, julgando a demanda totalmente procedente, condenando o réu BOULEVARD SHOPPING BELÉM S/A ao pagamento integral dos danos materiais pleiteados, no montante de R$ 6.953,31 (seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), bem como o pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e, ainda, como tutela de urgência, que o réu depositasse em juízo uma arma de fogo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A situação ora exposta levou a empresa reclamante a alegar a existência de um possível ¿conluio¿ entre os magistrados das Comarcas de Concórdia do Pará e de Acará, na condução da referida demanda judicial, a fim de satisfazerem supostos interesses pessoais e conforme sustentado, maculando a imparcialidade na sentença judicial ao gerar insegurança sobre a originalidade e autoria da sentença prolatada nos autos da referida ação de indenização.

O Shopping reclamante argumentou ainda que, embora constasse a assinatura do Magistrado WILSON DE SOUZA CORRÊA no arquivo PDF da sentença inserida eletronicamente nos autos, para ações judiciais que tramitam em sistemas eletrônicos, a eficácia e validade do ato estão condicionadas à assinatura aposta através do certificado digital do subscritor, merecendo os fatos relatados, portanto, a devida apuração.
(trecho relatado na sindicância).

DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS ACERCA DOS FATOS

Os servidores das comarcas ouvidos às fls. 414 a 419 e 423/Mídia, não acrescentaram muito à elucidação dos fatos em si, embora tenham declarado que realmente a ação de indenização foi protocolada na Comarca de Concórdia do Pará e depois remetida para a de Acará, face o impedimento do MM. Juiz titular da Comarca de Concórdia do Pará, firmado naqueles autos.

DENISE ELEM MARTINS RENTE - Diretora de Secretaria da Comarca de Concórdia do Pará - ¿
...
que recebe na secretaria as portaria e resoluções da presidência e corregedoria do Tribunal... que a secretaria dá ciência ao magistrado...que algumas portarias já vêm direcionada ao magistrado
... nunca viu o Dr. WILSON no fórum... que não tem conhecimento de que os requeridos sejam amigos... que os atos eram enviados via email, para Concórdia do Pará, porque lá em Acará não tinha PJE... que a sentença veio enviada por e-mail ...que foi incluída muito tempo depois do PJE...¿
Destaque.

(mídia anexada no Volume III, à fl. 418)

PAULA CAMILA DE MENEZES GOMES - Analista Judiciário da Comarca de Concórdia do Pará - ¿
...que chegou a alimentar o sistema quando os atos vinham de Acará... quando a sentença chegou, foi a Assessora ADRIANA que alimentou o sistema...que o shopping questionava o fato do processo ser dele e o fato, talvez, de ter sido encaminhado para Acará......não lembra o que tinha nos autos mas eles questionavam sim... que não havia nenhuma orientação para privilegiar uma das partes...¿.
(mídia anexada no Volume III, à fl. 418)

ADRIANA MARTINS DE FREITAS - Assessora do MM. Juiz ADELINO ARRAES em Concórdia do Pará/PA, à época, e agora na Comarca de Ananindeua/PA - ¿
... que é assessora do Dr. ADELINO... que
acredita que o Dr. ADELINO recebia, através de e-mail, as portarias, resoluções do Tribunal
... que, em relação ao processo do Dr. ADELINO, tem conhecimento que foram encaminhados para a Comarca do Acará, que só ouviu falar... que nunca inseriu qualquer documento no sistema do PJE pelo Juiz... que não houve nenhuma orientação para dar tratamento privilegiado na condução desse processo, que para a depoente, foi um processo como qualquer outro...que não tinha acesso ao processo, visto que era de Acará...que nunca viu o Dr. WILSON pessoalmente e nunca viu ele na comarca...¿
Destaque. (mídia anexada no Volume III, à fl. 423)

MARCOS LORANT BATISTA DE SOUZA - Assessor do MM. Juiz WILSON CORRÊA na Comarca de Acará/PA - ¿
... que tem ciência das portarias de uma forma geral... que o substituto do Dr. WILSON é o da Comarca de Bujarú... que o procedimento é despachar encaminhando para o Juiz substituto
e comunicar ao Tribunal o impedimento
... que foi quem enviou a sentença, assinada pelo Dr. Wilson, em PDF, por e-mail, à secretara da Comarca de Concórdia do Pará...¿.
Grifo.

(mídia anexada no Volume III, à fl. 418)

Conforme se depreende das declarações das testemunhas, as portarias expedidas pelo Tribunal/Corregedoria de Justiça chegaram às comarcas no intuito de organizar as atividades e orientar os procedimentos administrativos na primeira instância. Em razão da natureza das informações destas portarias, não podiam ser desprezadas.

DA CONDUTA DO REQUERIDO Dr. ADELINO ARRAES GOMES DA SILVA

Prosseguindo, acerca dos fatos, o requerido Dr. ADELINO ARRAES se manifestou:
(...)
a sentença foi proferida e assinada por Wilson Corrêa em 20/09/18, mas somente chegou ao conhecimento do defendente, e foi ¿assinada¿ por ele no sistema, após a inserção por Servidora da Secretaria da Secretaria, em 19/03/19, ou seja, 06 (seis) meses depois... todo esse tempo, se deu por uma razão simples... porque o trâmite se deu normalmente, entre as Secretarias de Acará e Concórdia, denotando, mais uma vez, que não houve qualquer tipo de favorecimento ao defendente, pois, caso houvesse ¿conluio¿, a ação do defendente não ficaria meio ano no ¿limbo¿... não haveria demora...
(...)
Embora se presuma aprioristicamente que todos devem conhecer toda a Lei, é cediço que, na prática, é difícil acompanhar as constantes alterações, sobretudo de atos normativos sobre matérias e procedimentos mais específicos... é certo que para conhecer, realmente, com exatidão e por inteiro, todo o conteúdo de todas as Portarias e demais atos emanados por seu Tribunal, o Magistrado consumiria tanto tempo que, simplesmente, não teria tempo para julgar os processos submetidos a seus juízos...
Não seria, pois, de modo algum, justo e razoável, concluir que, simplesmente por haver enviado processo para a Comarca que não seria a primeira substituta, mas sim, a segunda; o Magistrado o tivesse feito de má-fé, ou do modo ¿deliberado¿ ... sobretudo quando resta provado que outros processos já haviam sido enviados pelo Magistrado àquela Comarca, bem como outros a mais já havia sido dela recebidos e, mais ainda, quando aquela Comarca é a mais próxima...
Ao fim e ao cabo
, se falha houve, é certo que a mesma foi tão somente formal, e até se pode dizer, por descuido, mas jamais, deliberada, ou imbuída de qualquer objetivo escuso
(...). (Razões de defesa às fls. 372 a 377) Grifo

Em audiência declarou:
(...)
o rapaz que dava o treinamento do PJE disse: ¿Dr., nesses casos, o processo passa a ser físico. Você imprime o processo, continua vinculado à sua Comarca, como sempre foi feito, antigamente era assim, e os juízes despacham e enviam o processo, via e-mail institucional em PDF, e aí é incluído no sistema¿. OK. Assim passou a ser. Dr. Wilson negou a liminar
(...),
houve a marcação de audiência de conciliação (...), não houve acordo... houve a ata, fizemos, assinamos e não houve nenhum questionamento com relação a isto, com relação a redistribuição do feito para Acará, que era a Comarca mais próxima
e era hábito ser feito dessa forma
.
(...) (mídia anexada no Volume III, à fl. 423). Grifo

Como visto, o magistrado reconheceu que incorreu em irregularidade no procedimento, afinal até pela lisura da tramitação da ação do seu interesse, qualquer dúvida, o ideal seria consultar a Corregedoria acerca do caso e como deveria proceder, embora a portaria em debate fosse do conhecimento de todas as comarcas.

Com relação à redistribuição do feito mencionado pelo requerido, a primeira comarca substituta de Concórdia do Pará, por força da Portaria nº 320/2017-GP, era Tomé-Açu e não Acará e pelo jeito os magistrados já vinham incorrendo em erro há algum tempo, pois, segundo o declarante, era hábito.

Estabelece o Regimento Interno deste e.TJE/PA:
¿Art. 33.
A Presidência do Tribunal, a Vice-Presidência e as Corregedorias de Justiça são responsáveis pelo regular funcionamento e pela disciplina dos serviços do Judiciário, tanto em 1ª quanto em 2ª instância
, com os poderes e atribuições que lhe são conferidos no Código de Organização Judiciária do Estado.¿
Sublinhado.

No entanto, à revelia das normas administrativas, o requerido fez o que achava que era certo, de modo que acabou por cometer as infrações das quais está sendo acusado, assim pontuamos:

Primeiro
, o magistrado não comunicou à Corregedoria do Interior o seu impedimento de atuar no aludido processo, deixando de atender exigência da Portaria 4638/2013-GP, em seu artigo 1º, §3º (não revogado pela portaria vigente à época, nº 320/2017-GP, que regulamenta a substituição automática de Magistrados nos casos de férias, impedimentos, suspeições e outros afastamentos);

Segundo
, não observou a ordem de substituição prevista na Portaria nº 320/2017-GP, em que a primeira opção de substituição seria o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu e não o da Vara Única da Comarca de Acará e,

Terceiro
, diante da incompatibilidade de sistemas entre as ditas comarcas, ao se utilizarem de trocas de e-mails, poderia tornar físico o processo, com a autuação descrita no Código de Processo Civil; porém, foi de encontro ao estabelecido no artigo 12, §2º da Lei nº 11.419/2006.

Com tais condutas, deveras o requerido ADELINO ARRAES violou as disposições da Portaria nº 320/2017-GP; do artigo 35, inciso I, da Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e dos artigos 1º e 8º do Código de Ética da Magistratura Nacional, assim previstos:

A Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), de acordo com o artigo 93 da Constituição da República Federativa do Brasil, prevê:
¿Art. 35 - São deveres do magistrado: I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício¿.

O Código de Ética da Magistratura Nacional, por sua vez, dispõe:
¿Art. 1º O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.
(...)
Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.¿

A Lei nº 11.419/2006, mais especificamente em seu artigo 12, §2º, muito bem apontado pelo Ministério Público (fls.450/v a 451), expõe:
¿§2º Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel, autuados na forma dos
arts. 166 a 168 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
ainda que de natureza criminal ou trabalhista, ou pertinentes a juizado especial¿.

A Portaria nº 320/2017-GP, deste e. Tribunal de Justiça, apresenta a seguinte redação:
Art. 1º. Reordenar a tabela de substituição automática de Magistrados nos casos de férias, impedimentos e suspeições, e outros afastamentos.
Parágrafo Único. Na hipótese de impedimento ou suspeição não ocorrerá redistribuição de autos, sendo que a substituição se dará pelo tempo necessário ao julgamento dos processos que deram causa ao afastamento do juiz natural.

Da referida tabela, destaca-se:

UNIDADE JUDICIÁRIA

1ª SUBSTITUIÇÃO

2ª SUBSTITUIÇÃO

3ª SUBSTITUIÇÃO
Vara Única de Concórdia do Pará

Vara Única de Tomé-Açu

Vara Única de Acará

Vara Única de Bujaru

Aqui se observa que a 1ª Substituição para a Vara Única de Concórdia do Pará é a Vara Única da Comarca de Tomé-Açu e a Vara Única da Comarca de Acará é a sua segunda substituição, demonstrando que o requerido Dr. ADELINO ARRAES procedeu de forma incorreta a redistribuição da ação.

A Portaria nº 4.638/2013-GP, também deste Órgão do Poder Judiciário, estabelece em seu artigo 1º, §3º, de modo compatível à acima mencionada:
O impedimento ou a afirmação de suspeição serão comunicados pelo Juiz ao seu substituto, por ofício ou e-mail institucional, com cópia à Corregedoria à qual estiver subordinado, sendo obrigatório acusar formalmente o recebimento da comunicação quando se tratar de substituto de Comarca diversa para programação de deslocamento e requisição de diárias, ficando obrigado a relatar, detalhadamente, os atos processuais praticados e a evolução da fase processual no período.

Todo esse regramento faz-se aplicável à presente questão, na qual, após o devido processo legal, resultou incontroverso que ambos requeridos, diante do Processo de n.0800056-82-2018.8.14.0105, não o observaram.

Portanto, não se discute da responsabilidade administrativa do requerido Dr. ADELINO ARRAES, pelo procedimento incorreto que realizou.

DA CONDUTA DO REQUERIDO Dr. WILSON DE SOUZA CORRÊA
O requerido Dr. WILSON CORRÊA, por sua vez, asseverou sobre o fato:
(...) JAMAIS houve qualquer tipo de contato seja por qualquer meio existente com o senhor ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA, antes, durante ou depois do ajuizamento da demanda judicial cível, ou por qualquer outro motivo, não mantendo o defendente qualquer tipo de convívio social, ou qualquer relação de compadrio com o referido Juiz, apenas colegas de profissão que trabalham em comarcas vizinhas, fato que por si só não é indicativo de qualquer tipo de conluio entre as partes.
(...) (Adelino) na condição de cidadão, ajuizou a demanda de natureza cível cumulada com pedido de indenização material e moral com pedido de tutela de urgência em Concórdia do Pará/PA, alegando impedimento, contra as empresas BOULEVARD SHOPPING S.A e MATISSE PARTICIPAÇÕES S.A.
Em razão da escala de substituição, encaminhou a inicial para a Comarca de Acará/PA. Considerando legítimo e regular o referido procedimento, o Dr. Wilson de Souza Correa despachou a inicial negando a tutela de urgência e designando a audiência de conciliação instrução e julgamento.
Em virtude da inexistência de Processo Judicial Eletrônico naquela Comarca (Acará/PA), a decisão foi encaminhada por e-mail em formato PDF para a secretaria judicial de Concórdia do Pará/PA fazer o cadastro no PJE.
(...)
não houve o ajuizamento de EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA OU TERRITORIAL, EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E/OU IMPEDIMENTO. Da mesma forma, não ajuizou CORREIÇÃO PARCIAL ou qualquer outro recurso em razão de qualquer ato judicial.
(...)
o Juiz defendente
tão somente recebeu a demanda judicial colocada sob sua jurisdição e, confiando na própria redistribuição natural do processo referido, acreditou possuir competência para o caso.
Outrossim, referida situação também se repetiu noutros exemplos, como propriamente ficou esclarecido em sede de instrução
(...) (Razões de defesa, fls. 300 a 316). Grifo

O referido magistrado era titular da Comarca de Acará/PA quando recebeu os autos da Ação de Indenização da Comarca de Concórdia do Pará; logo, o requerido deixou, também, de cumprir seu dever de observar as portarias acerca do procedimento de substituição, substituindo, automaticamente, aquele quando não deveria, desrespeitando o normativo administrativo, especialmente porque sua comarca constituía a segunda substituta de Concórdia do Pará, conforme demonstrado acima, negligenciando o cumprimento dos seus deveres.

Em todo caso, em que pese o magistrado não ter observado a devida substituição, ao que demonstra do que declarou, recebeu porque a Comarca de Acará, da qual é titular, consta como a segunda substituta no normativo e era recorrente entre as comarcas esse tipo de trâmite, por isso acreditou ser competente para atuar na ação, o que entendo afasta a sua má fé.

Todavia, em nenhum momento, portanto, os requeridos negaram o fato, suas circunstâncias e a tramitação que aplicaram àquela demanda. Nem mesmo as provas testemunhais contradisseram-nos.

Convenhamos,
a prima facie,
não deixa de ser reprovável a atitude do Dr. ADELINO ARRAES, autor da ação de indenização, que é um processo eletrônico, ao assinar digitalmente para inserir a sentença em seu favor no sistema PJE após ter firmado impedimento para atuar nos autos.

Ora, em caso, a ação poderia ser transformada em autos físicos (inteligência do artigo 12, §2º da Lei nº 11.419/2006) para não macular o seu processamento, evitando o comprometimento da segurança jurídica do julgado quando postou sua assinatura digital no documento.

A

Lei nº 11.419, de 19.12.2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial estabelece:
¿Art. 1º
O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.
§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se
:
I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;
II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores;
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. (...)
Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
Art. 12. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. (...)
§ 2º Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel, autuados na forma dos
arts. 166 a 168 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
ainda que de natureza criminal ou trabalhista, ou pertinentes a juizado especial
.¿ Grifo.

Por outro lado, não menos reprovável foi a conduta do Dr. WILSON CORRÊA, que deveria saber que a sentença não poderia ser inserida no sistema pje sem a assinatura do próprio autor da ação, não se observando, portanto, as diretrizes normativas de um processo eletrônico cuja assinatura digital legitima quem assina como o subscritor do ato.

Ressalta-se, que os requeridos não podem se valer da justificativa de ignorar os preceitos normativos acima expendidos, repetidamente, desrespeitados.

É bem verdade, entretanto, que não há, nos presentes autos, comprovação de que agiram em conluio, em afronta intencional à imparcialidade; embora não se possa olvidar que o agir deles, especialmente quando o requerido ADELINO ARRAES GOMES DA SILVA assinou eletronicamente sentença em que era parte, revelou a falta de cuidado em evitar a impressão de favoritismo ou predisposição.

No entanto, esse proceder,

incontestavelmente, atinge negativamente a imagem do Poder Judiciário paraense, a confiança da sociedade em sua autoridade moral, a prestação do serviço público de distribuir Justiça; porém, não revela, contudo, um juízo de exceção. O artigo 5º, inciso XXXVII, da Magna Carta, não se mostra atingido neste pormenor.

Com isso, conforme fundamentação acima, com vista à individualidade da conduta de cada Magistrado requerido descrita por ocasião da instauração deste PAD, concluo, destarte, que o Juiz ADELINO ARRAES GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, infringiu os termos do artigo 35, inciso I, da Lei Complementar nº 35/1979; os artigos 1º e 8º da Código de Ética Funcional, o artigo 12, §2º, da Lei nº 11.419/2006, a Portaria nº 320/2017-GP e o artigo 1º, §3º, da Portaria nº 4638/2013-GP deste e. Tribunal.

Para a escolha da sanção administrativa disciplinar a ser aplicada, considera-se não apenas a gravidade da infração cometida, mas, também, o grau de disciplina do magistrado investigado, dentre outros fatores.

O requerido ADELINO ARRAES, conforme certidão de antecedentes administrativos, possui uma pena de censura, referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 0000281-28.2019.8.14.0000 (fls. 441), e diante da responsabilidade administrativa da infração configurada nestes autos por procedimento incorreto, adequada para a reprovação da falta será a pena de censura, nos termos da LOMAN, senão vejamos:
¿Art. 44 - A
pena de censura
será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo,
ou no de procedimento incorreto
, se a infração não justificar punição mais grave.
Parágrafo único - O Juiz punido com a pena de censura não poderá figurar em lista de promoção por merecimento pelo prazo de um ano, contado da imposição da pena.¿ Sublinhado.

O fato de o Magistrado ter sido punido com pena de censura anteriormente, não impede que lhe seja aplicada novamente a sanção, porque o que importa é a adequação da pena à infração por ele praticada.

No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
MAGISTRADO
ESTADUAL
. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL NA VIDA PÚBLICA E PARTICULAR. PENA APLICADA:
CENSURA. (...)
. REGULAR OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PAD. MANUTENÇÃO DA PENA DE
CENSURA.
ARTS. 35, VIII E 44 DA LOMAN. AGRAVO INTERNO
DO MAGISTRADO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com base nas provas coligidas, reconheceu a prática de
procedimento incorreto
pelo impetrante (fls. 33/44), infligindo-lhe a pena de censura,
nos
termos dos arts. 35, VII e 44 a Lei Complementar 35/79 (Lei Orgânica
da Magistratura Nacional) e 16 do Código de Ética da Magistratura. Omissis. Do mesmo modo, não procede o argumento de que a pena de
censura,

para ser aplicada, exige a reiteração de infração disciplinar. Na
primeira parte do art. 44 da Lei Complementar 35/79, o legislador
prescreveu a pena para os casos de reiterada negligência no
cumprimento dos deveres do cargo. Todavia, na segunda parte do
referido dispositivo, o legislador valeu-se e duas palavras -
procedimento incorreto
- para enunciar todas as hipóteses de ação
(ou omissão) reprováveis, inadequadas e condenáveis que, ainda que
praticadas fora da função judicante, podem ensejar a aplicação da
pena de censura
. (...) Agravo Interno do Magistrado desprovido. (STJ - AgInt no RMS 37.593/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017). Grifo.

Quanto ao requerido Dr. WILSON DE SOUZA CORRÊA, qualificado nos autos, em seus antecedentes administrativos registra uma advertência, em razão da Revisão Disciplinar nº 0008257-48.2017.2.00.0000/CNJ que cassou a aplicação da penalidade de censura e aplicou advertência (certidão de fls.443 a 444).

Considerando ainda que, a imputação na instauração deste PAD, em razão das circunstâncias pelas quais ocorreram os fatos, foi somente pela inobservância da Portaria nº 320/2017-GP, de 24.01.2017, que regulamenta a substituição automática de Magistrados nos casos de férias, impedimentos, suspeições e outros afastamentos, ato normativo da administração que deve ser respeitado por todos os magistrados da primeira instância, certamente caracterizou a sua negligência no cumprimento do seu dever, sendo compatível para a infração a pena de advertência, conforme estabelece a LOMAN:
¿Art. 43 -
A pena de advertência
aplicar-se-á reservadamente, por escrito, no caso de
negligência no cumprimento dos deveres
do cargo.¿ (Sublinhado)

Configurada a responsabilidade administrativa pelas infrações praticadas, sem que se constate má-fé, ambos os requeridos penalizo como os tenho penalizados.

À vista do exposto,

FACE AS RAZÕES ACIMA EXPENDIDAS, APLICO A PENA DE CENSURA AO MAGISTRADO REQUERIDO ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA, QUALIFICADO NOS AUTOS, NA FORMA DO ARTIGO 42, II C/C O 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LOMAN E OS ARTIGOS 3º, II E 4º, SEGUNDA PARTE, DA RESOLUÇÃO Nº 135/2011-CNJ, BEM COMO APLICO A PENA DE ADVERTÊNCIA AO MAGISTRADO WILSON DE SOUZA CORRÊA, QUALIFICADO NOS AUTOS, NA FORMA DO ART. 42, I C/C O 43 DA LOMAN E OS ARTIGOS 3º, I E 4º, PRIMEIRA PARTE, DA RESOLUÇÃO Nº 135/2011-CNJ, NOS TERMOS DESTA FUNDAMENTAÇÃO, PARA ULTERIORES DE DIREITO.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 14 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator